Tribunal: TJDFT
Processo: 0763264-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. CITAÇÃO POR EDITAL. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO. ENUNCIADO FONAJE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE SUA APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se a parte exequente contra a sentença proferida pelo Juízo do 5o JEC de Brasília, que, diante da impossibilidade de citação do executado, mesmo após realização de pesquisa através do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário - SISBAJUD, indeferiu o pedido de citação editalícia e extinguiu o feito, nos termos do art. 53, § 4o, da Lei 9.099/95. Alega a parte exequente a possibilidade de citação por edital, com supedâneo no enunciado 37 do FONAJE.
2. Nos termos art. 2o da Lei 9.099/95, o processo, nos Juizados Especiais Cíveis, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, os quais não se coadunam com o instituto da citação por edital, que encontra, inclusive, vedação expressa no § 2o do art. 18 da referida lei. Precedente: Acórdão 1315501, 07346920320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 29/1/2021, publicado no PJe: 6/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Partes: JOSE IVAN SILVA BESERRA versus DER/DF e OUTROS.
3. Ausência de obrigatoriedade quanto à aplicação dos enunciados do FONAJE, os quais tratam-se de orientações procedimentais, não podendo se sobrepor aos dispositivos legais, em razão do princípio da legalidade. Desta forma, havendo vedação à citação por edital na Lei 9.099/95 (art. 18, § 2o), não tem aplicação enunciado com entendimento diverso, sob pena de se negar vigência à referida disposição legal.
4. Anoto que foi utilizado o Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário – SISBAJUD (ID 25862345), na tentativa de localizar o endereço do executado, e que ao exequente, ciente da dificuldade em localizar o executado, sempre foi dada a faculdade de ajuizar a ação executiva perante uma das varas de execução de título extrajudiciais de Brasília/DF, de forma que afastada qualquer alegação de negativa de prestação jurisdicional. Extinção do feito, nos termos do artigo 53, § 4o, da Lei 9.099/95, que deve ser mantida.
5. Recursos CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas Recolhidas. Sem condenação ao pagamento dos honorários advocatícios da parte adversa, à míngua da apresentação de contrarrazões, consoante o previsto no art. 55, Lei no 9.099/95. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.